Tribunal: STF
Processo: ARE 1440252
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA PELO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na espécie, tendo em vista a omissão da sentença em relação à perda do cargo público, foram opostos embargos de declaração, que foram acolhidos em 12 de janeiro de 2015, integrando, desse modo, o édito condenatório, ‘tornando perfeitamente admissível o deslocamento da marco interruptivo da sentença condenatória para a data do julgamento dos embargos de declaração’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) 



    2. Com efeito, ‘como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos’ (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao 5º, XXXIX, da Constituição Federal. 



    O recorrente narra que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, “em razão de seu efeito integrativo, a decisão que julga os embargos de declaração incorpora-se ao pronunciamento embargado e, assim, assume a condição de novo marco de interrupção da prescrição prevista no artigo 117, inciso IV, do Estatuto Repressivo, pois somente nesse momento estaria completa a prestação jurisdicional”. 



    Argumenta, em síntese, que “a Corte Cidadã equivocou-se quanto aos parâmetros expressamente decorrentes de lei para o abalizamento dos marcos prescritivos, o que torna inviável construção argumentativa que extravasa o sentido da lei, sob pena de vulnerar o princípio da legalidade diretamente emanado do texto constitucional”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar.



    De fato, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra as finanças públicas. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou da legislatura. Art. 359-C do Código Penal. 4. Alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva afastada pelo tribunal estadual. Art. 110, §1º, do Código Penal, redação da Lei nº 12.234/2010. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.413.204-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/03/2023)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente